Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712765-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte credora, em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. O agravante sustenta, em síntese, que embora se trate de ação de demarcação de terras, pode eventualmente vir a ser atribuído quinhão ao executado, o que justificaria o pedido de penhora. Alega que já há outra penhora averbada nos mesmos autos envolvendo outro processo no qual o executado também é devedor. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja deferida a penhora. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque a ação de demarcação de terras, prevista no art. 569, I, do CPC, é o método legal empregado para estabelecer, recuperar ou aviventar os limites entre propriedades particulares adjacentes. Não tem ela, por definição, a capacidade de atribuir a propriedade de um terreno a quem quer que seja, mas apenas definir seus limites, até mesmo porque apenas o proprietário tem legitimidade para propô-la. No caso dos autos, a propriedade já foi transferida aos herdeiros, entre eles o agravado, através de ação de sobrepartilha, na qual inclusive foi expedido o respectivo formal, que pende de registro perante o cartório de imóveis justamente em função da indefinição sobre os limites das terras. Cumpre ressaltar que o pedido formulado na ação não contempla a divisão das terras entre os herdeiros. Portanto, considerando que na ação de demarcação de terras nenhum crédito ou patrimônio será especificamente atribuído ao agravado, não há que se falar em penhora no rosto daqueles autos. Por outro lado, tão logo ultimado o processo de demarcação, com o competente registro em cartório, pode o agravante requerer a penhora do quinhão pertencente ao agravado, mediante expedição da respectiva carta precatória. Por fim, não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora